Tribunal: TJPA
Processo: 0826930-84.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826930-84.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EVERTON MATHEUS CARDOSO MORAES

AUTORIDADE: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANÁLISE DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA ASSINADA ELETRONICAMENTE VIA GOV.BR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. FORMALISMO EXCESSIVO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por candidato eliminado da segunda fase (Análise Documental e Curricular) do Processo Seletivo Simplificado nº 4/2025 da SEMAS/PA para o cargo de Analista Ambiental – Engenharia Florestal, em razão da não aceitação de declaração de residência em nome de terceiro assinada eletronicamente via plataforma GOV.BR, desacompanhada de reconhecimento de firma em cartório. O impetrante requer a nulidade do ato de desclassificação e o prosseguimento no certame, com aceitação do documento apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidato fundada exclusivamente na ausência de reconhecimento de firma em cartório de declaração de residência assinada eletronicamente via GOV.BR, apesar da validade jurídica conferida pela legislação federal; (ii) estabelecer se está configurado direito líquido e certo à continuidade do impetrante no processo seletivo simplificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança preenche os requisitos processuais de admissibilidade, e a controvérsia pode ser apreciada com base na prova documental pré-constituída.

4.

A exigência editalícia de reconhecimento de firma em cartório para declaração de residência em nome de terceiro revela-se excessiva e incompatível com a Lei nº 14.063/2020 e com o Decreto nº 10.543/2020.

5.

A assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma GOV.BR enquadra-se como assinatura eletrônica avançada e garante autoria e integridade do documento digital.

6.

A Administração Pública não pode, com fundamento apenas em regra editalícia, desconsiderar documento cuja validade jurídica é expressamente reconhecida por norma federal hierarquicamente superior.

7.

O edital constitui a lei interna do certame, mas não possui força normativa para afastar a incidência de legislação federal.

8.

A eliminação do candidato por ausência de reconhecimento de firma em cartório viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.

9.

A assinatura eletrônica via GOV.BR atende à mesma finalidade de autenticação buscada pelo reconhecimento de firma, com maior segurança, possibilidade de verificação online em tempo real e menor ônus ao administrado.

10.

A imposição de formalidade adicional, quando a finalidade do ato já está satisfeita por meio tecnológico idôneo, caracteriza formalismo exacerbado vedado pelo ordenamento jurídico.

11.

O direito líquido e certo do impetrante está demonstrado de plano pela documentação juntada, especialmente pela declaração de residência assinada eletronicamente, sendo desnecessária dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma GOV.BR possui validade jurídica e aptidão para comprovar autoria e integridade documental nas interações com a Administração Pública.

2. A exigência editalícia de reconhecimento de firma em cartório não prevalece sobre norma federal que reconhece a validade de assinatura eletrônica avançada.

3. A eliminação de candidato fundada exclusivamente na recusa de documento assinado eletronicamente via GOV.BR configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

4. Demonstrado por prova pré-constituída o direito líquido e certo do candidato, é cabível a concessão de mandado de segurança para assegurar sua continuidade no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º e art. 25; Lei nº 14.063/2020; Decreto nº 10.543/2020, art. 5º, II; LINDB, arts. 5º e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 3297173-15.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 17.12.2024, publ. 19.12.2024; TJAC, Apelação Cível nº 0701323-60.2021.8.01.0001, Rel. Desª Regina Ferrari, Segunda Câmara Cível, j. 16.12.2022; TJGO, Apelação / Remessa Necessária nº 5102832-61.2023.8.09.0109, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, à unanimidade, em conceder a segurança, conforme voto do relator.

Belém/PA,21 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
EVERTON MATHEUS CARDOSO MORAES
em face de ato reputado ilegal e abusivo praticado pela Secretária de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS, consistente na sua eliminação da Segunda Fase (Análise Documental e Curricular) do Processo Seletivo Simplificado nº 4/2025, para o cargo de Analista Ambiental – Engenharia Florestal, em razão da não aceitação de declaração de residência assinada digitalmente via plataforma GOV.BR .

Alega o Impetrante, em suas razões
(Núm. 32206325),
que realizou regularmente sua inscrição no certame, logrando êxito na fase inicial, tendo, posteriormente, apresentado a documentação exigida para a fase subsequente, dentre a qual consta declaração de residência em nome de terceiro. Sustenta que referido documento foi devidamente assinado por meio eletrônico, através da plataforma GOV.BR, a qual confere autenticidade e validade jurídica, nos termos da legislação federal aplicável.

Afirma, contudo, que foi considerado inapto no resultado preliminar, sob o fundamento exclusivo de ausência de reconhecimento de firma em cartório, exigência prevista no edital. Aduz que interpôs recurso administrativo tempestivo em 01/12/2025, sem êxito, mantendo-se sua exclusão do certame.

Defende a existência de direito líquido e certo, ao argumento de que a exigência editalícia não pode se sobrepor à Lei Federal nº 14.063/2020, a qual reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas em interações com a Administração Pública. Sustenta, ainda, violação aos princípios do formalismo moderado, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório da Administração Pública.

Requer, em sede liminar, a suspensão imediata do ato que o declarou inapto, com a aceitação da declaração de residência assinada digitalmente e sua convocação para a fase de entrevistas, ainda que em data posterior, garantindo sua continuidade no certame. Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança para anular o ato de desclassificação.

Recebi a relatoria do mandado de segurança por distribuição e por meio da decisão monocrática lançada ao
ID 33142300, deferi o pleito liminar
para determinar a imediata suspensão dos efeitos que declarou o impetrante inapto na Análise Documental e Curricular do Processo Seletivo Simplificado nº 4/2025-SEMAS/PA, devendo a autoridade coatora aceitar, para todos os efeitos, a Declaração de Residência assinada digitalmente por meio da plataforma GOV.BR, com a consequente convocação do impetrante para a fase de entrevistas.

O Estado do Pará requereu ingresso na lide no
ID 335332484
e apresentou informações e documentos enviados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS, comprobatórios do cumprimento da decisão.

Instado, o
Ministério Público de 2º grau
, através do Procurador de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza, manifestou-se pela concessão do Mandado de Segurança –
ID 34175317
.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente mandado de segurança preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que declarou o Impetrante inapto na fase de análise documental do Processo Seletivo Simplificado nº 4/2025 – SEMAS/PA, em razão da apresentação de declaração de residência assinada eletronicamente por meio da plataforma GOV.BR, desacompanhada de reconhecimento de firma em cartório, conforme exigência editalícia, bem como aferir a existência de direito líquido e certo à continuidade no certame.

Inicialmente, cumpre consignar que o edital do certame, em seu item 2.1.13, alínea “j” (Num. 32206336 – Pág. 5), prevê que o comprovante de residência em nome de terceiro deve ser acompanhado de declaração do candidato com assinatura reconhecida em cartório. Todavia, não obstante a previsão editalícia, entendo que tal exigência revela-se excessiva e incompatível com a legislação federal vigente, notadamente a Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, regulamentada pelo Decreto nº 10.543/2020.

Com efeito, o art. 5º, inciso II, do referido Decreto dispõe expressamente que a assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma GOV.BR enquadra-se na categoria de assinatura eletrônica avançada, apta a garantir a autoria e a integridade dos documentos digitais.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente razoável que a Administração Pública, a pretexto de cumprir regra editalícia, desconsidere documento dotado de validade legal expressamente reconhecida por norma federal hierarquicamente superior.

Ressalte-se que o edital, embora constitua a lei interna do certame, não possui força normativa para afastar a incidência de legislação federal.

Além disso, a eliminação do candidato, fundada exclusivamente na ausência de reconhecimento de firma em cartório, não se sustenta à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Isso porque a assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma GOV.BR não apenas garante a autenticidade do signatário, como também possibilita a verificação online, em tempo real, por qualquer agente público, atingindo, assim, a mesma finalidade de conferir fé pública que se busca com o reconhecimento de firma em cartório, com maior segurança e menor ônus ao administrado.

A exigência de formalidade adicional, quando já atendida a finalidade do ato por meio tecnológico mais eficiente e seguro, caracteriza formalismo exacerbado, vedado pelo ordenamento jurídico contemporâneo, que privilegia a instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR FALTA DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTAL. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo ato administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Juatuba que desclassificou candidata de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. A desclassificação baseou-se na falta de autenticação de documentos, em especial comprovante de endereço e identidade, considerados não conformes ao edital do certame. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade arguida em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (ii) verificar a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência de autenticação documental como motivo de desclassificação; (iii) determinar se tal formalismo configura violação aos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando a incompetência do juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o Mandado de Segurança, não há falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 4. Constatam-se divergências nas exigências de autenticação documental entre os itens do edital e seus anexos, gerando ambiguidade interpretativa e insegurança aos candidatos .
5. O princípio da vinculação ao edital deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando formalismos excessivos que contrariem os objetivos do certame. 6. Documentos apresentados pela candidata, como conta de energia com elementos de autenticação digital, permitem verificação suficiente de autenticidade, e sua desclassificação viola a Lei de Desburocratização (Lei nº 13 .726/2018), que dispensa autenticação notarial para atos administrativos.
7. Sendo a candidata já atuante no cargo pretendido na mesma localidade e com vínculo prévio, sua desclassificação por motivo sanável não atende ao interesse público nem ao princípio da eficiência. 8 . Precedentes jurisprudenciais destacam que o rigor excessivo em concursos públicos afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento:
1. A exigência de autenticação documental em concursos públicos deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado o formalismo excessivo que prejudique a finalidade do certame. 2. A administração pública deve interpretar o edital de forma objetiva, observando a boa-fé e evitando imposições que extrapolem os requisitos previamente estipulados .
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 13.726/2018, art. 3º; CF/1988, arts . 37, caput, e 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC nº 5001336-87.2020.4 .04.7118, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j.21/02/2021 . TJMG- Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.255620-3/001, Rel . Des.Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, j.20/10/2022. TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.21.037960-8/001, Rel Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, j .10/06/2021.TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20 .528664-4/001, Rel. Des. Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, j.23/03/0021 . TRF-1 - AMS: 10045406920154013400, Rel. Des.Federal Jirair Aram Meguerian, J. 08/02/2021, Sexta Turma .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32971731520248130000, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024) –
grifamos.

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO . PROVA DE TÍTULOS. ETAPA CLASSIFICATÓRIA. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS. ABUSIVIDADE COMPROVADA . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FORMALISMO EXACERBADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. O Princípio da Vinculação ao Edital que norteia o concurso público deve ser mitigado em face da razoabilidade quando há excesso de formalismo da Administração Pública, sobretudo quando há exigência de autenticação de títulos, que pode ser suprida pelo candidato pela apresentação do original, conforme cláusula expressa do edital e não observada pela banca examinadora.
Não obstante a vinculação ao instrumento convocatório, as exigências do edital não podem se sobrepor à finalidade perseguida com o certame e com isso interferir na classificação de profissional devidamente qualificado
. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AC - Apelação Cível: 0701323-60.2021.8.01 .0001 Rio Branco, Relator.: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 16/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. APELO OPORTUNO . CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PEDAGOGO. FASE DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM TABELIONATO DOS DOCUMENTOS . VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA LEI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA E MANTIDA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1 . É tempestivo o recurso de apelação, interposto dentro do lapso legal pertinente, observando-se na contagem do prazo apenas os dias úteis, a teor dos artigos 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. O inconformismo recursal, apresentado pela fundação apelante, cinge-se à sentença, proferida nos autos da ação de mandado de segurança, impetrada pela atual apelada, pela qual concedida a ordem, para determinar que a autoridade coatora, qual seja, o Presidente da Comissão Especial do Concurso Público daquela fundação, lance nota sobre a documentação, apresentada pela impetrante, na etapa de títulos do concurso público, em que disputa vaga para o cargo de Professor Pedagogo, conforme Edital n . 01/2022; a discussão está em saber se seria ilegal, arbitrária ou desproporcional a exigência editalícia de que os títulos do candidato, enviados por meio eletrônico, sejam autenticados por Tabelionato para receberem pontuação. 3. A motivação, adotada pela banca examinadora, configura excesso de formalismo que, em verdade, não atende aos princípios constitucionais vetores da Administração Pública, notadamente o da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade, porque estabelece critério inócuo que influencia ? indevidamente - na escolha do melhor candidato ao cargo sob disputa, objetivo central do concurso público. A impetrante apelada enviou eletronicamente a via original dos documentos, não havendo questionamento, por parte da comissão de seleção, a respeito da veracidade das provas . 4. É certo que o edital serve de lei entre as partes, regendo todo o mecanismo do concurso público, sendo vedado à Administração Pública descumprir as suas normas e condições, porque a ele está vinculada (art. 47, caput, da Lei de Licitações); a interpretação do regramento, contudo, além de considerar todo arcabouçou jurídico em vigor, deve ocorrer sistematicamente, sem que aplicadas as cláusulas isoladamente.
5 . Importante frisar que, nos moldes do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum; em casos como o dos autos, deixar de pontuar a documentação, apresentada por candidata apta ao cargo, implica em desprivilegiar o interesse público, porque afeta a classificação da impetrante apelada, deixando-a em posição pior que outros candidatos sem a formação de mesma patente
. 6. Novamente, nos termos da LINDB, propriamente o quanto define o seu art . 20, é certo que as decisões administrativas não podem ser adotadas sem que analisadas, igualmente, as consequências práticas que delas advém, exigindo-se, por isso, que a motivação da medida imposta (no caso, a exigência de documentos autenticados em Tabelionato) demonstre a sua necessidade e adequação, o que, na hipótese, não ficou comprovado. 7. Nesse contexto, soa adequado o manejo do mandado segurança como remédio constitucional, apto à proteção do direito líquido e certo da autora, diante do ato ilegal, praticado pela autoridade indicada, que deixou de lançar nota sobre os documentos, coligidos na etapa de título do concurso público para o provimento do cargo de Professor Pedagogo. 8 . Descabida a majoração da verba honorária em grau recursal porque não arbitrada na origem, a propósito do art. 25 da Lei Federal n. 12.016/09 . REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5102832-61.2023.8 .09.0109 MOSSÂMEDES, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, o direito líquido e certo do Impetrante encontra-se demonstrado de plano, por meio da documentação juntada aos autos, especialmente a declaração de residência assinada eletronicamente (ID 32206328), cuja validade decorrente diretamente da legislação federal vigente.

A ilegalidade do ato coator, portanto, é objetivamente verificável, prescindindo de dilação probatória, o que se amolda perfeitamente à via estreita do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do ato que eliminou o Impetrante do Processo Seletivo Simplificado nº 4/2025 – SEMAS/PA, assegurando a validade da declaração de residência assinada eletronicamente e garantindo sua continuidade no certame, com todos os efeitos daí decorrentes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026